Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708037-88.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAQUELE JOAQUIM BOITRAGO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Naquéle Joaquim Boitrago contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A. (id 59227038). O Juízo de Primeiro Grau considerou que a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021 destina-se aos consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos em virtude de fato imprevisto ou irresistível. Entendeu que a apelante não demonstrou que foi atingida por situação de força maior que tenha tornado impossível o pagamento de suas dívidas. Acrescentou que não há qualquer alegação de fraude ou vício contratual quanto aos empréstimos consignados. Enfatizou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente em percentual superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos da apelante nos termos do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 59227035). A apelante alega em seu recurso que enfrenta um quadro de superendividamento. Sustenta que o instituto da lesão autoriza a intervenção judicial nas bases do contrato quando há onerosidade excessiva desde o momento da contratação. Defende a possibilidade de aplicação analógica do limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta aos descontos oriundos de empréstimos comuns. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos brutos e a cessação imediata dos descontos mensais feitos em conta corrente. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos formulados na petição inicial (id 59227038). Verifico que a tese de lesão por onerosidade excessiva não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício decorrente da ausência de análise da questão. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da tese de lesão por onerosidade excessiva em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator